Tribunal: TJMT
Processo: 0003865-42.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003865-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (APELADO), ADRIANA MIRANDA LOPES - CPF: 530.256.012-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA MIRANDA LOPES - CPF: 530.256.012-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [MEDIANTE ESCALADA] E FALSA IDENTIDADE – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - FALSA IDENTIDADE EM SITUAÇÃO DE AUTODEFESA - NOME FALSO FORNECIDO AS POLICIAIS – CONDUTA TÍPICA – CRIME FORMAL - ENTENDIMENTO DO STF – SÚMULA 522 DO STJ -

JULGADO DO TJMT – DOSIMETRIA DAS PENAS - TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – AUTORIZA UMA DELAS PARA MAUS ANTECEDENTES E AS DEMAIS PARA REINCIDÊNCIA – ARESTO DO TJMG – ANTECEDENTES NEGATIVOS - MULTIRREINDÊNCIA [DUAS CONDENAÇÕES] - COMPENSAÇÃO PARCIAL - ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – FRAÇÃO PARADIGMA - JULGADO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL – UTILIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES –

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

“
O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
” (STF, RE 640139 RG/DF).

“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (STJ, Súmula 522).

“
Não há falar em crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio, porque se trata de crime de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico. O fato de os agentes públicos posteriormente terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação impossível, apenas facilita o trabalho de identificação
” (TJMT, Ap nº 0002348-14.2018.8.11.0087).

A existência de três condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e a demais para a reincidência.

“
O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para a reincidência e os maus antecedentes
” (TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001, Relator: Des. Pedro Vergara - 19.8.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Sendo o apelante multirreincidente [duas condenações], “
mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência
” (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003865-42.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS ANTUNES FOGAÇA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS ANTUNES FOGAÇA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MARCOS ANTUNES FOGAÇA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 350237), que o condenou por furto majorado [repouso noturno] e qualificado [mediante escalada] e falsa identidade a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 155, § 1º e § 4º, II, c/c 307, todos do CP - (ID 77700482/ ID 77700484).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“uma das reincidências poderá ser utilizada [...] na condição de antecedente e outra como circunstância agravante”
.

Pede o provimento para que seja reconhecido os maus antecedentes do apelado (ID 77700494/ ID 77700496).

MARCOS ANTUNES FOGAÇA alega crime impossível, pois “
além de ser conhecido pela autoridade policial [...], a polícia civil estadual possui sistema hábil a identificar aqueles que são ‘vezeiros’ na prática de crimes”
.

Requer o provimento para que seja absolvido da falsa identidade (ID 77700953).

MARCOS ANTUNES FOGAÇA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 77700950/ ID 77700951 e ID 77700956/ ID 77700957).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

““RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS NO ART. 155, §1º E §4º, INCISO II C/C ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1) RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE AO ARGUMENTO DE QUE, UMA VEZ COMPROVADA A MULTIREINCIDÊNCIA DO ACUSADO, UMA DAS CONDENAÇÕES DEVE SER RECONHECIDA TAMBÉM COMO ‘MAUS ANTECEDENTES’ NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SEM QUE ISSO CONFIGURE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE - A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA, QUANDO NÃO OBSERVADOS OS PARÂMETROS LEGAIS ESTABELECIDOS OU O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – 2) RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO – HÁ CRIME DE FALSA IDENTIDADE QUANDO O AGENTE, PARA NÃO SE INCRIMINAR, ATRIBUI A SI UMA IDENTIDADE QUE NÃO É SUA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – SÚMULA 522 DO STJ – DESPROVIMENTO AOS APELOS.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 81742461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01 - Do delito de furto qualificado.

Narra o caderno investigativo que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 04h10min, do estabelecimento comercial denominado Conveniência Tomi, anexo ao Posto Tominaga, localizado na Avenida dos Jacarandás, bairro Botânico, neste município de Sinop/MT, o denunciado MARCOS ANTUNES FOGACA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 08 (oito) frascos de perfumes, marca Natura, avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, aproximadamente, R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), de propriedade da vítima Adriana Miranda Lopes, consoante auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 03/05, termo de apreensão de fl. 12, termo de entrega de fl. 13 e auto de avaliação indireta de fl. 28.

Fato 02 - Do delito de falsa identidade.

Narram os autos de investigação que, no dia 12 de março de 2019, na Delegacia Municipal, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o indiciado MARCOS ANTUNES FOGAÇA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante termo de qualificação encartado á fl. 15 e extrato do sistema de identificação civil de fl. 30. [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar MARCOS ANTUNES FOGAÇA como incurso no artigo 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I, segunda figura, (mediante rompimento de obstáculo) e artigo 307, ambos do Código Penal [
...]
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 77691478).

Em 2.8.2019, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar a qualificadora da escalada (ID 77700467).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, restou igualmente confirmada nos autos, sobretudo pela confissão do acusado perante o Juízo.

A testemunha PM Dickson Soares Casarin, em Juízo, relatou [...].

O acusado MARCOS ANTUNES FOGAÇA, em seu interrogatório judicial, confessou a prática da falsa identidade e do furto. [...].

Interrogado novamente, em virtude do aditamento à denúncia, o acusado MARCOS ANTUNES FOGAÇA, perante o Juízo, confirmou a prática dos crimes pelos quais fora denunciado. [...].

Do crime de falsa identidade [...]

Verifica-se dos autos, que no dia da prisão do acusado, foi instado ao mesmo apresentar seus dados qualificativos, sendo que o mesmo identificou-se como ‘Maicon Entunes Folgaço”, de acordo com Boletim de Ocorrência de (fl. 08/10) e ata de audiência de custódia de fls. 41/43. Ato contínuo, verifica-se que somente fora descortinado seu verdadeiro prenome diante de consulta realizada no Sistema Infoseg, conforme consta às fls. 41/43. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar MARCOS ANTUNES FOGAÇA [...] como incurso nas penas do art. 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso II (mediante escalada), e art. 307, do Código Penal. [...]

Passo à dosimetria de pena.

Em relação ao crime de furto [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 51, do Código Penal, tendo em vista que o acusado registra três ações penais com sentença penal transitada em julgado antes do cometimento destes fatos (Cód. 323392, Cód. 255603 e Cód. 311241, Sinop/MT). Deste modo, considerando que segundo entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, uma agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, restando duas circunstâncias agravantes, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não há causas de diminuição, porém, verifica-se a ocorrência da causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, sendo que aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançado a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. [...]

Do crime de falsa identidade [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência, eis que o acusado registra três ações penais com sentença penal transitada em julgado antes do cometimento destes fatos (Cód. 323392, Cód. 255603 e Cód. 311241, Sinop/MT). Deste modo, considerando que segundo entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, uma agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, restando duas circunstâncias agravantes, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno a pena fixada acima de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção como definitiva. [...]

Ainda, em atenção ao artigo 69, do Código Penal, faço a soma das penas acima fixadas, chegando à pena final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 77700482/ ID 77700484).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID 77691482), Termo de Entrega (ID 77691482) e Auto de Avaliação Indireta (ID 77691486), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dickson Soares Casarin, policial militar (ID 77691480), Júnior Candido Leal, policial militar (ID 77691481), Adriana Miranda Lopes, vítima (ID 77691481), e interrogado o apelante (ID 77691482/ ID 77691483).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Dickson Soares Casarin (ID 77700958) e realizado o interrogatório do apelante (ID 77700958).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 12.3.2019, por volta de 4h10min, o apelante, durante o período de repouso noturno e mediante escalada entrou no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Tomi”, anexo ao “Posto Tominaga”, localizado na avenida dos Jacarandás, bairro Botânico, na cidade de Sinop/MT, e subtraiu 8 (oito) frascos de perfumes da marca Natura, avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e

R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Adriana Miranda Lopes (ID 77691478);

- ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante se identificou como Maicon Entunes Folgaço (ID 77691482);

- Adriana Miranda Lopes [vítima] asseverou, na fase policial, que estava na sua residência quando ouviu um barulho proveniente da conveniência do posto de combustíveis; “
ao visualizar as imagens das câmeras, viu que o acusado abriu a janela e entrou para dentro da conveniência
”; ligou para a polícia militar, que prendeu o apelante na posse dos bens subtraídos (ID

77691481);

- o policial militar Dickson Soares Casarin, em ambas as fases da persecução penal, declarou que realizou que efetivou a prisão em flagrante pelo furto; ao ser indagado, o apelante identificou-se com nome falso durante seu interrogatório policial (ID 77691480 e ID 77700958);

- o apelante, em Juízo, confessou a prática de ambos os delitos (ID 77700958).

Dito isso, vejamos o recurso de Defesa, visto que, se provido, prejudicará o recurso ministerial.

O apelante apresentou-se, perante a autoridade policial, como Maicon Entunes Folgaço, sendo que, na realidade, chama-se MARCOS ANTUNES FOGAÇA (ID 77691482/ ID 77691483).

A identidade correta do apelante somente foi descoberta após consulta ao sistema INFOSEG, durante o procedimento policial de identificação (ID 77691486).

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que “
o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
.” (RE 640139 RG/DF – Relator: Min. Dias Tóffoli – 22.9.2011)

O c. STJ editou a Súmula 522, segundo a qual “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Em situação análoga, este e. Tribunal reconheceu que:

“
Não há falar em crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio, porque se trata de crime de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico. O fato de os agentes públicos posteriormente terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação impossível, apenas facilita o trabalho de identificação
.” (Ap nº 0002348-14.2018.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 6.6.2019)

Nesse quadro, mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade atribuído ao apelante.

Por sua vez, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP aduz que seria negativa a circunstância judicial relativa aos antecedentes do apelado.

No caso, MARCOS ANTUNES FOGAÇA, à época do fato [12.3.2019], possuía 3 (três) condenações definitivas: por
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por duas vezes em continuidade delitiva
, a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitado em julgado em 12.2.2018 (Sistema
Primus
- nº 15359-69.2017.811.0015); receptação a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, transitada em julgado em 25.6.2018 (Sistema
Primus
– nº 5198-63.2018.811.0015) e lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, transitada em julgado em 22.9.2017 (Sistema
Primus
– nº 1205-80.2016.811.0015).

A existência de três condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e a demais para a reincidência.

“
O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para a reincidência e os maus antecedentes
” (TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001, Relator: Des. Pedro Vergara - 19.8.2020).

Utiliza-se a primeira delas [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por duas vezes em continuidade delitiva] para valorar os antecedentes do apelado, e as demais [receptação e lesão corporal no ambiente doméstico] como agravante da reincidência.

Passa-se à revisão das dosimetrias de cada crime, separadamente.

Do furto majorado [repouso noturno] e qualificado [mediante escalada]:

Na primeira fase, deve ser considerada desfavorável apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Anota-se que o c. STJ tem considerado a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, e sendo o apelante multirreincidente [duas condenações], “
mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Considerando que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP), totaliza-se a pena provisória em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, mantida a incidência da majorante do furto noturno (CP, art. 155, § 1º), o que justifica o aumento da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Como dito, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada a 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.

Na segunda fase, anote-se que o apelante é
multirreincidente [duas condenações], bem como deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
“
possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017). Sendo assim, deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento da pena pela incidência da agravante da reincidência (STJ, AgRg no HC 631.993/SP)

Aplicado o referido patamar – 1/6 (um sexto) -, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo a transformar a pena provisória em definitiva, qual seja
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias
de detenção.

Por força do concurso material entre os crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena final em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias
de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Aplicável aresto do c. STJ:

“
In casu, ainda que a pena tenha sido fixada em um patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente detém maus antecedentes, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos, ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

V

-

De outro lado, considerando o quantum de pena estabelecido e a existência

de

circunstância

judicial

desfavorável, o regime mais gravoso

sequente,

qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda
.” (HC 455758/RJ – Rel. Min. Felix Fischer - 2.8.2018)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)

DESPROVIDO
o apelo de MARCOS ANTUNES FOGAÇA
.

2)
PROVIDO
o apelo da
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
para readequar as penas do apelado
MARCOS ANTUNES FOGAÇA a
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias
de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021